Tribunal: STF
Processo: HC 219094
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Cicero Oliveira do Carmo impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE, MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 2º, § 4º, IV, DA LEI N. 12.850/2013. PLEITO DE AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS INCABÍVEL NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso, destacou-se que a organização integrada pelo agravante pratica crimes de natureza grave, tais como homicídio, roubos e tráfico de drogas, o que evidencia a maior reprovabilidade da conduta, máxime em razão da maior ofensa à paz social.



    2. Quanto aos motivos do crime, o fato da organização criminosa ter por escopo o fortalecimento ante a rivalidade entre as facções, bem como a proteção e logística na prática de delitos, denotam a maior gravidade do móvel da prática delitiva.



    3. As instâncias ordinárias, mediante acurada análise dos acervo fático-probatório dos autos, concluíram pela incidência da causa de aumento relativa à conexão com outras organizações criminosas independentes, tendo valorado referida majorante na primeira fase como circunstância judicial desfavorável. Dessa forma, afastar tal entendimento não se mostra viável na estreita senda do mandamus, uma vez que não se prescindiria de revisão dos fatos e provas constantes dos autos, providência incabível. Demais disso, ainda que o Magistrado sentenciante tenha feito menção a outro processo em que restou apurada a conexão entre as organizações criminosas, tal não significa que ele se utilizou de prova emprestada para fazer incidir a causa de aumento em questão, a qual foi minuciosamente descrita na denúncia - possibilitando à defesa do réu o exercício do contraditório - e comprovada nos autos.



    4. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 710.706 AgRg – ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende “a redução da pena, inclusive com a alteração do regime inicial de cumprimento da pena e a redução da sanção de multa, considerando” a alegada inidoneidade dos fundamentos para a majoração da pena base com fulcro na culpabilidade do agente e motivos do crime, bem como o “Afastamento da causa de aumento de conexão com outras organizações criminosas, utilizada para valorar negativamente as circunstâncias do crime “.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, cabe referir que esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR/MG, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Pois bem. Destaco o acórdão dito coator, no ponto em que ressalta os fundamentos que justificaram a dosimetria aplicada, concluindo pela ausência de ilegalidade na majoração da pena-base:



    No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso, destacou-se que a organização integrada pelo agravante pratica crimes de natureza grave, tais como homicídio, roubos e tráfico de drogas, o que evidencia a maior reprovabilidade da conduta, máxime em razão da maior ofensa à paz social. 



    Ademais, é cediço que "o fato de o paciente integrar grupo criminoso de organização complexa, (...), desborda do tipo penal". 



    […]



    Quanto aos motivos do crime, o fato da organização criminosa ter por escopo o fortalecimento ante a rivalidade entre as facções, bem como a proteção e logística na prática de delitos, denotam a maior gravidade do móvel da prática delitiva. 



    Acerca das circunstâncias do crime, destacou-se a conexão com outras organizações criminosas, motivação que se mostra idônea. 



    Sobre o tema, a jurisprudência deste Superior Tribunal admite que, presente mais de uma causa de aumento, uma delas possa ser utilizada na primeira fase para majorar a pena-base, desde que a pena não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena. 



    […]



    Outrossim, de acordo com o que se extrai dos autos, as instâncias ordinárias, mediante acurada análise dos acervo fático-probatório dos autos, concluíram pela incidência da causa de aumento relativa à conexão com outras organizações criminosas, tendo valorado referida majorante na primeira fase como circunstância judicial desfavorável. Dessa forma, afastar tal entendimento não se mostra viável na estreita senda do mandamus, uma vez que não se prescindiria de revisão dos fatos e provas constantes dos autos, providência incabível. 



    Demais disso, ainda que o Magistrado sentenciante tenha feito menção a outro processo em que restou apurada a conexão entre as organizações criminosas, tal não significa que ele se utilizou de prova emprestada para fazer incidir a causa de aumento em questão, a qual foi minuciosamente descrita na denúncia - possibilitando à defesa do réu o exercício do contraditório - e comprovada nos autos. (grifei)



    Dessa forma, assim como afirmado pelo ato dito coator, não vislumbro qualquer ilegalidade na realização da dosimetria, tendo em vista que o aumento da pena-base foi fundamentado na culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime.



    Observo ainda que, para acolher a pretensão da parte impetrante – seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório que levaram as instâncias inferiores a concluírem pela valoração negativa da culpabilidade do réu, motivos e circunstâncias do crime, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin: 



    1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do ‘habeas corpus’, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 97058, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 29.03.11; HC 94073, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 24.11.10.



    (RHC 118.991, ministro Luiz Fux – grifei) 



    3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva fixação da pena-base no mínimo legal, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, que as levou a concluir pela valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime.



    (HC 204.889 AgR, de minha relatoria) 



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 29 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator